Tribunal: TJMT
Processo: 1004868-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004868-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONTTATO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 18.637.533/0001-44 (RECORRENTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), MAURILIO RICARDO COLMANETTE - CPF: 172.234.508-00 (RECORRIDO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: 1o Vogal: Dr. Luis A. Bortolussi Junior. 2o Vogal: Dr. Valmir Alaércio dos Santos

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINAO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM - COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO ASSINADO – APROXIMAÇÃO DAS PARTES – REMUNERAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Efetivando-se a aproximação do comprador com a incorporadora e resultando na celebração do contrato de compra e venda do imóvel, é devida a comissão de corretagem.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1004868-52.2022.8.11.0001

Recorrente:

Conttato Imóveis Ltda

Recorrida:

Maurilio Ricardo Colmanette

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Conttato Imóveis Ltda
.

Ação:
de execução de honorários de corretagem.

Sentença
(Id. 177892273)
:
julgou parcial procedência, e reconheceu a
inexigibilidade do título extrajudicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 177892274): defendeu o provimento do recurso a fim de reformar da sentença e determinar o recorrido ao pagamento da comissão de corretagem.

Contrarrazões
(Id. 179555695):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de ação de execução de honorários de corretagem
, objetivando o recebimento de comissão acordada em contrato assinado pelo recorrido.

Apesar da alegação do recorrido de que a comissão de corretagem não é devida, visto que a venda só se concretizou após um ano, e sem a interferência da recorrente, a mesma não deve prosperar.

Em análise ao robusto conjunto probatório verifica-se sob Id.177892726 a existência de contrato de prestação de serviços de assessoria imobiliária para venda de imóvel situado localizado no Condomínio Residencial Belvedere registrado sob matricula de no84.870, firmado entre Maurilio Ricardo Colmanette e
Conttato Imóveis Ltda.

Contrato de promessa de compra e venda sob. 177892725, entre o promitente vendedor
Maurilio Ricardo Colmanette, e Luara Gomes de Souza, promissária compradora.

Não obstante, verifico que conforme carta de inteiro teor juntado no Id.
177892730 a venda foi concretiza
.

Tenho que venda foi sucedida ante a concretização da compra e venda do imóvel em questão e
que, a
aproximação das partes contratantes decorreu em virtude da atuação do corretor.

Assim o corretor cumprido com seu papel de aproximar pessoas que pretendem
realizar um negócio, ou seja, intermediando, colocando as partes interessadas em contato, auxiliando na conclusão do negócio, informando os moldes em que se dará a celebração do negócio, bem como conciliar os interesses das partes.

Fato que justifica a cobrança questionada nos autos, c
onforme termos do art. 725 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

Neste sentido é o seguinte julgado:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROCEDENCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL AUTÔNOMA DO EDIFÍCIO IBIS CUIABA – (EMPREENDIMENTO HOTELEIRO) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – INVESTIDOR – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE – CONSTATAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – DESISTÊNCIA DA AUTORA – RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E REVOGABILIDADE – NULIDADE – DESVANTAGEM EXAGERADA – RESCISÃO PERMITIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS – PRECEDENTES DO STJ – PRETENDIDA REVISÃO CONTRATUAL PELA REQUERIDA – ART. 479 DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TEMA 938 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, se intimadas às partes a especificarem as provas que pretendiam a produzir, a parte requerida se manteve inerte. "o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)" (REsp n. 1.785.802/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 6/3/2019). No caso, a autora é empresária do ramo alimentício, e dessa forma não pode ser enquadrada como investidora do ramo imobiliário. Induvidoso nos autos a culpa da autora/apelada pela rescisão antecipada do negócio, haja vista não ter mais condições de pagar as prestações perante a requerida/apelante. É direito do comprador requerer a rescisão contratual, por livre motivação, como no caso em tela, pela impossibilidade de continuar suportando os encargos assumidos. Nesse sentido, a lei consumerista autoriza a resilição do compromisso de compra e venda por vontade do comprador (artigos 67, V, 51, II, 53 e 54). A cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade põem o consumidor em situação de desvantagem exagerada, sendo nula de pleno direito, na forma do art. 51, II e IV do Código de Defesa do Consumidor. Segundo precedentes do STJ, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, mesmo anteriormente à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Dessa forma, é justa a retenção de 25% dos valores pagos, além de estar de acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para ressarcir a requerida/apelante pelas despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Reconhecida a rescisão contratual por desistência do comprador, não há se falar em revisão contratual pretendida pela requerida/apelante, com base no art. 479 do Código Civil. De acordo com a tese paradigma do Tema 938 do STJ julgado em recurso repetitivo,
é plenamente admissível o ajuste entre os contratantes para o repasse, ao adquirente, da obrigação de arcar com as “despesas comerciais” – dentre as quais se insere a chamada comissão de corretagem – desde que haja previsão expressa, o que ocorreu no caso em tela. Desse modo, reconhecida a legalidade da cobrança realizada a título de comissão de corretagem,
imperiosa sua retenção. (N.U 1007255-51.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023).

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Determino ao recorrido que efetue o pagamento da 2a parcela devida à recorrente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente atualizado, à título de honorários de corretagem.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023